Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802591-77.2021.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO

APELADO: SAMIEL MENDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos ajuizada por SAMIEL MENDES SILVA. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda de veículo, determinando a devolução da posse do bem ao vendedor e a restituição das parcelas pagas ao comprador, excluídos juros e multa de atraso. O apelante buscava a retenção das parcelas, majoração da indenização e aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, firmado sem a anuência do credor; e (ii) verificar a possibilidade de modificação das disposições da sentença quanto à devolução das parcelas e à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente são nulos se realizados sem a anuência do credor fiduciário, conforme os artigos 104, 166 e 1.361 do Código Civil e a Lei nº 4.728/65.

O contrato em análise caracteriza venda a non domino, em que o vendedor não possuía domínio pleno do bem, impossibilitando a transmissão válida da propriedade.

A nulidade do contrato é absoluta, sendo vedada sua confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

O princípio do non reformatio in pejus impede a revisão do julgado em desfavor do recorrente quando este é único apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente são nulos de pleno direito quando realizados sem anuência do credor fiduciário.

Negócios jurídicos nulos não produzem efeitos, sendo vedada sua confirmação ou convalidação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 166, 421, 422 e 1.361; Lei nº 4.728/65, art. 66, § 8º, c/c Decreto-Lei nº 911/69; Código Penal, art. 171, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1811800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12/12/2022; TJ-MS, Apelação 0826732-16.2016.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 29/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
ajuizada por
SAMIEL MENDES SILVA
,
julgou parcialmente procedente a demanda para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do veículo objeto desta lide;

b) Como consequência, devolver a posse do veículo ao requerido/vendedor;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador/autor, em valor único, sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento;

d) A parte autora deverá indenizar a parte requerida no valor correspondente ao saldo devedor total do contrato devidamente atualizado, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo.

Inconformado, o réu/recorrente pugna pela reforma da decisão com base nos seguintes pontos e argumentos:

a) Seja determinada a retenção das parcelas pagas, por se tratar de rescisão do contrato de compra e venda de veículo por culpa exclusiva do apelado, conforme disposições da cláusula 10ª do Contrato de Compra e Venda;

b) O valor arbitrado na sentença a título de indenização por perdas e danos seja majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado, ou subsidiariamente, para o dobro do valor arbitrado na sentença recorrida, e que a atualização seja com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento de cada parcela, ou ainda, em caso de manutenção do valor da indenização por perdas e danos, requer que a atualização de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC seja fixada desde o vencimento de cada parcela; e

c) Seja aplicada a multa de 10% face ao inadimplemento contratual, conforme estipulado na cláusula 5ª, do contrato estabelecido entre as partes.

Contrarrazões vinculadas ao ID 18232549, requerendo a manutenção da sentença.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia em dirimir o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo comprador, ora apelado.

Consta dos autos que na data de 10 de fevereiro de 2014, as partes firmaram contrato de compra e venda de uma camionete S10 executiva D 4x4, cor branca, ano/modelo 2009/2010, placa NSE9658, no valor total de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mais 32 parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que eram depositadas na conta da parte recorrente.

Ocorre que faltando 08 (oito) parcelas para quitação integral, o recorrente informou que queria o veículo de volta, pois devolveria ao banco, em virtude de alienação fiduciária. Diante de tal informação, o autor não se opôs à devolução do veículo, desde que aquele devolvesse o valor já pago, o que foi recusado, gerando a contenda trazida a este judiciário, que objetivou a rescisão da relação jurídica firmada entre as partes.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de recurso interposto pelo réu, porquanto inconformado em relação a alguns aspectos da decisão de origem que rescindiu o contrato de compra e venda de bem móvel, bem como, lhe imputou o pagamento de devolução dos valores pagos pelo comprador.

Compulsando os autos, constata-se que as partes entabularam “Contrato de Compra e Venda de Automóvel a Prazo” (ID 18232477) e que havia financiamento do veículo pendente de quitação (alienação fiduciária) no momento da avença.

Com efeito, é cediço que as relações negociais devem observar a função social e a boa-fé contratual objetiva, conforme preceituam os artigos 421 e 422, do CC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, nos contratos em que há alienação fiduciária a propriedade plena do bem pertence fiduciante, razão pela qual não seria possível a transferência do veículo ao autor sem a anuência daquele. Nesse sentido, o artigo 1.361 do CC, a saber:

"Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2º Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária."

Do conjunto dos dispositivos citados, ressalto que há uma particularidade a ser observada no caso dos autos, pois houve a
alienação a
non domino
, uma vez que o recorrente vendeu o veículo ao recorrido quando não era proprietário do bem, mas mero possuidor, na qualidade de
devedor fiduciário
.

A narrativa da própria Contestação e da Reconvenção dá conta de que o réu, ora apelante, teria praticado, em tese, a conduta prevista no art.
66
,
§ 8º
, da Lei nº
4.728
/65, alterada pelo Decreto-Lei nº
911
/69. Vejamos:

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

(...)

§ 8º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art.
171
,
§ 2º
, inciso
I
, do
Código Penal
."

Já o art.
171
,
§ 2º
, do
Código Penal
, disciplina que:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Na realidade, o contrato de compra e venda realizado entre apelante e apelado é revestido de ilicitude, porquanto não levado a conhecimento do credor fiduciário. A legislação acima destacada veda que o devedor fiduciário pratique ato que esteja ligado à disposição do bem dado em garantia, por não ser dono, lhe sendo permitido tão somente usar e fruir do veículo, permanecendo o domínio resolúvel em favor do credor.

Diante de tais constatações, por se tratar de negócio jurídico proibido por lei, inclusive tipificado penalmente, percebe- se que, desde a origem, ou seja, da realização do “
Contrato de Compra e Venda de Automóvel a Prazo
", não há o preenchimento de um dos requisitos de validade do negócio jurídico, sendo, portanto, nulo de pleno direito, nos termos dos artigos 104 e 166, II, também do Código Civil.

A propósito, o seguinte comentário de Fabrício Zamprogna Matiello ao referido dispositivo legal:

“O possuidor direto não tem a faculdade de dispor, eis que a propriedade, ainda que resolúvel, pertence ao credor fiduciário. Por igual razão, a coisa não poderá ser penhorada ou de qualquer maneira constrita em favor de terceiros para cumprimento de obrigações do devedor fiduciário, eis que está sob domínio resolúvel do possuidor indireto e volverá à sua plena posse em caso de inadimplemento da obrigação a que se atrela. 18. § 3º Caso determinada pessoa transfira a outrem, fiduciariamente, coisa que não lhe pertence (alienação a non domino), o negócio jurídico será ineficaz em relação ao verdadeiro titular. (...) (in Código Civil comentado, Ltr, 3. ed., 2007, p.864)

Nossos Tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado sobre a questão quanto à nulidade do contrato de compra e venda do bem alienado, sem a anuência do credor (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VENDA A NON DOMINO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caracteriza-se venda a non domino o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto. A venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, configura venda a non domino, nula de pleno direito, por envolver objeto ilícito, independe da boa-fé do terceiro comprador. (TJ-MS - Apelação Cível: 0826732-16.2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores fiduciantes, daí porque não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, traduzindo venda a non domino se não houver expressa anuência do credor fiduciário. Diante da flagrante negligência do autor, em não ter constado a existência dessa alienação, essa, inclusive, constante no documento do veículo que estava adquirindo, bem como, em não ter solicitado a anuência do credor acerca do negócio, entendo não haver danos morais indenizáveis, quando contribuiu ou, no mínimo, assentiu, repita-se, negligentemente, com a sua concretização. Danos morais não caracterizados. (TJ-MS - AC: 08083723120208120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO. NARRATIVA INICIAL QUE DÁ CONTA DE QUE O POSTULANTE TERIA PRATICADO, EM TESE, A CONDUTA PREVISTA NO ART. 66, § 8º, DA LEI Nº 4.728/65, ALTERADA PELO DECRETO-LEI Nº 911/69, QUE FAZ REMISSÃO AO ART. 171, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO ENTRE APELANTE E APELADA QUE É REVESTIDO DE ILICITUDE, PORQUANTO NÃO LEVADO A CONHECIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. A LEGISLAÇÃO VEDA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO PRATIQUE ATO QUE ESTEJA LIGADO À DISPOSIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA, POR NÃO SER DONO, LHE SENDO PERMITIDO TÃO SOMENTE USAR E FRUIR DO VEÍCULO, PERMANECENDO O DOMÍNIO RESOLÚVEL EM FAVOR DO CREDOR. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 104 E 166, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DIANTE DA NULIDADE DO CHAMADO "CONTRATO DE COMPRA E VENDA", NÃO HAVERIA QUALQUER DIREITO A SER RECONHECIDO EM FAVOR DO AUTOR, A NÃO SER A SIMPLES DEVOLUÇÃO DO BEM, A FIM DE QUE FOSSE RESTABELECIDA A GARANTIA DADA AO BANCO CREDOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS OU MATERIAIS. INVIABILIZADA A REVISÃO DO JULGADO, UMA VEZ QUE O RECURSO É EXCLUSIVO DO AUTOR (PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. MANTIDAS AS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0812830-64.2022.8.19.0203 202400106589, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 14/03/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 02/04/2024)

Dessa forma, diante da nulidade do chamado "contrato de compra e venda", não haveria qualquer direito a ser reconhecido em favor do recorrente, a não ser a simples devolução do bem, a fim de que fosse restabelecida a garantia dada ao banco credor, devolução essa, que já foi assegurado na sentença.

Com base nessas premissas e em razão do princípio do
non reformatio in pejus
, resta inviabilizada a revisão do julgado, devendo ser mantida a Sentença tal como lançada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, mantendo a sentença em todas as suas disposições.

Belém, 28/11/2024